Tribunal: CARF
Processo: 10830.000092/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.000092/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.436 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
VALÉRIA MARIA MORETTI PICCOLOTTO GIGLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS OMITIDOS. ÔNUS DA PROVA.
Em casos de lançamento por omissão de rendimentos, o ônus da prova é do
contribuinte, que deverá expor argumentos e apresentar provas suficientes para
afastar a presunção de veracidade da DIMOB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrado em 01 de dezembro de 2008, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 3.280,05, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.000092/2009-55
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.436 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000092/2009-55

diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa e do exterior – Dimob e Derc. no valor de
R$ 24.427,48.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) informara em sua declaração R$ 12.500,00 recebidos de Bauer & Bauer
Locações Ltda., mas nunca recebera rendimentos desta empresa, que apenas
administrou e repassou aluguel de R$ 12.500,00 pago por Vladimir
Kapetanovich Perkovich;
b) estes rendimentos devem ser somados aos demais rendimentos pagos por
pessoas físicas já declarados. Nunca recebera aluguel de Sirlene de Moraes
Mazin. Esta era sua empregada doméstica e alugou um imóvel de propriedade
de Alceu Ferreira. Para garantia de pagamento, a imobiliária exigiu que ela,
impugnante, constasse como locatário e fiadora, conforme contrato que anexa;
c) os aluguéis foram pagos ao proprietário do imóvel, conforme recibos.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) contrato
de aluguel (fls. 05 a 09); (ii) recibo de aluguel (fls. 10 a 12); (iii) declaração de ajuste anual (fls.
14); (iv) comprovante de rendimentos pagos (fls. 29); (v) informe de rendimentos (fls. 30 a 33).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS OMITIDOS. EXCLUSÃO.
Excluem-se os rendimentos informados com erro pela fonte pagadora.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre rendimentos tidos como omitidos recebidos da
imobiliária Bauer e Bauer.
Alega a Recorrente que declarou o valor de R$ 12.500,00 como recebidos de
Bauer e Bauer. Ocorre que, como se verifica do quadro resumo das omissões constante da
descrição dos fatos e enquadramento legal que instrui a notificação de lançamento, este valor de
R$ 12.500,00 foi considerado para apuração do valor omitido, visto que o total de rendimentos
de pessoas físicas/exterior apurado foi de R$ 24.427,48. Dessa forma, após o desconto do valor
declarado pela ora Recorrente, foi apurada a omissão de rendimentos no valor de R$ 11.927,48.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.436 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000092/2009-55

Esta alegação, inclusive, já havia sido ventilada na impugnação e já havia sido
afastada pelo v. acórdão a quo.
Desse modo, não tendo a Recorrente apresentado argumentos e documentos
hábeis para infirmar o fato jurídico constituído no antecedente da notificação de lançamento,
deve ser mantido o crédito tributário.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital